Tribunal: TJDFT
Processo: 0725942-91.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
APELAÇÃO. COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DIVULGAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO E VALE REFEIÇÃO. AUSÊNCIA DE ÁREA DELIMITADA. DIVULGAÇÃO ALÉM DO CONTRATADO FORA DA ROTA. CIÊNCIA DA CONTRATANTE. CONTRAPRESTAÇÃO DEVIDA. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA AUTORA. NÃO COMPROVAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, II, DO CPC. CONJUNTO PROBATÓRIO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CARACTERIZADA.

1. De acordo com o artigo 373 do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito (inciso I), e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (inciso II).

2. Nos termos do exposto na cláusula quinta em referência, observa-se que, ao contrário do que alega o apelante, não houve uma rota definida dos locais a serem prestados os serviços contratados, tão somente as regiões foram delimitadas, o que impõe o cumprimento do acordado no contrato, pois o mesmo faz lei entre as partes e as vincula aos termos estipulados.

3. Conquanto o apelante refute a quantidade do serviço, o qual a apelada alega ter prestado além do contratado, inexiste qualquer dúvida quanto à ciência de sua realização. Ademais, mesmo sabendo dos serviços prestados “fora da rota”, a apelante não informou expressamente em relação a quantidade máxima de sinalizações e credenciamentos a serem realizados, tampouco apresentou qualquer planilha indicando quais serviços deveriam ser executados em cada cidade.

4. Correta a imposição de multa por litigância de má-fé quando demonstrado que a apelante, deliberadamente, apagou arquivos do pen drive entregue ao juízo como prova dos fatos alegados pelo autor.

5. Se a apelante não se desincumbiu do ônus probante quanto à alegação de descumprimento do ajuste celebrado com a autora, acerca do descumprimento parcial do contrato, a manutenção da sentença é medida impositiva.

6. Recurso conhecido e desprovido.